Tribunal: TCU
Processo: 008.422/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação acerca dos atos relacionados à concepção, execução, operação e suspensão do programa Meu INSS Vale+, instituído pelo Ministério da Previdência Social em parceria com instituições financeiras privadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 7129/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea 'a', 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer a representação formulada sobre possíveis irregularidades no programa "Meu INSS Vale+", lançado pelo Ministério da Previdência Social e Instituto Nacional do Seguro Social, apensar este processo ao TC Processo Processo 013.075/2025-0 , que cuida de matéria conexa; e dar ciência da deliberação adotada ao representante, de acordo com os pareceres emitidos pela AudBenefícios (peças 12-14). 1. Processo TC- Processo 008.422/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Mps (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.